Tribunal: STF
Processo: ARE 1338584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, a título de esclarecimentos, sem alteração do resultado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e LIV; 7º, inciso II; 37, inciso II e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    (...) No caso concreto, a autora foi dispensada, sem justa causa, pelo Escritorio Minas Contabil ME em 10.05.2017 (fl. 15 do evento 02), com a obtenção do seguro-desemprego em cinco parcelas. Após receber duas parcelas, o benefício foi suspenso por ter obtido novo emprego na empresa Page Interim do Brasil – RECR em 14.07.2017 (fls. 20/21 do evento 02). Em 22.08.2017, o contrato de trabalho com a Page Interim do Brasil – RECR foi rescindido a pedido do empregado (fl. 27 do evento 02). A autora, então, assinou contrato de prestação de serviços por tempo determinado com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 21.08.2017 (fls. 28 a 31 do evento 02). A autora requereu retomar o benefício de seguro-desemprego que havia sido suspenso, mas teve o pedido negado. Sobre este ponto, a União assim se manifestou: “(...) A contagem do período aquisitivo para o recebimento do benefício teve início em 10/05/2017, data de demissão da trabalhadora em que foi gerado o benefício, estendendo-se até 09/09/2018 (16 meses), dentro dos quais a segurada poderia retomar o benefício, desde que sofresse nova demissão ou término de contrato de trabalho, mediante apresentação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho que comprovasse tal dispensa. A trabalhadora informa que não recebeu o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ao término do registro. Consultamos o CNPJ do IBGE Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por se tratar de Administração Pública em geral, Fundação Pública de Direito Público Federal, tem o CNPJ bloqueado para recebimento de Seguro- Desemprego. (...)” (fl. 2 do evento 12). Pois bem. A autora apresentou declaração do IBGE, onde consta que ela exerceu a função de agente censitária regional entre 21.08.17 a 31.05.18 (fl. 32 do evento 02). A referida declaração substitui o termo de rescisão. Conforme referida declaração, o vínculo em questão se deu de acordo com a Lei 8.745/93, que trata da contratação por tempo determinado, por parte de órgãos da Administração Federal direta, das autarquias e da fundações públicas, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O artigo 8º da Lei 8.745/93, por seu turno, estabelece que "ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993". A Lei 8.647/93 dispõe sobre a vinculação, ao RGPS, do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal. O CNIS da autora, por seu turno, aponta recolhimentos para o RGPS realizados pelo IBGE entre 09/ 2017 a 05/2018. Logo, a autora faz jus ao recebimento do seguro-desemprego. 



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a UNIÃO FEDERAL a pagar à autora as três parcelas restantes do seguro-desemprego(...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente